Tribunal: STF
Processo: RE 71035
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-08
Data de publicação: 1973-06-08

Ementa:
INPS. EXECUTIVO POR PREMIOS E SEGUROS. CONCORDATA.
1. O DEC.29.124/51, ART.6, PAR 3(RED.DO D. 37.312) E A LEI 3.807/60,
ART.119, CONFERIRAM AO INPS TODAS AS PRERROGATIVAS, PRIVILEGIOS E
REGALIAS DA UNIÃO, INCLUSIVE DE COBRANÇA EXECUTIVA DO QUE LHE FOR
DEVIDO.
2. EM CONSEQUENCIA, APLICA-SE-LHE O ART. 60, DO D.-LEI 960/38, QUE
EXCLUI DA HABILITAÇÃO EM CONCORDATA A DIVIDA ATIVA DAS PESSOAS DE
DIREITO PÚBLICO INTERNO, A FIM DE QUE POSSAM EXERCITAR ATÉ O FIM
SEUS EXECUTIVOS.